Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO FIXADO NA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é cabível, em fase de cumprimento de sentença, discussão acerca do valor do débito definido no título exequendo, já reapreciado e confirmado por ocasião do julgamento da apelação.
2. Nos termos do artigo 520, § 2°, do Código de Processo Civil, “a multa e os honorários a que se refere o § 1° do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa”.
3. O objetivo das penalidades previstas no artigo 523, § 1°, do CPC foi trazer efetividade às decisões judiciais, criando um mecanismo punitivo à parte que as descumprir, a fim de estimular e compelir o devedor a satisfazer, voluntária e tempestivamente, a obrigação que lhe foi atribuída.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.